Tribunal: TJDFT
Processo: 0060876-68.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0060876-68.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: SONIA REGINA MUDROVITSCH DE BITTENCOURT DESPACHO Cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO HSBC BANK BRASIL S/A contra a sentença de ID 9866682, proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada por SONIA REGINA MUDROVITSCH DE BITTENCOURT, para condenar o réu ao pagamento da importância resultante da correção monetária dos valores correspondentes aos depósitos da poupança, observando os reajustes dos percentuais de 42,72%, janeiro/89; 10,14%, fevereiro/89; 84,32%, março/90, acrescidos de juros remuneratórios mensais de 0,5%, conforme determinação legal pertinente aos rendimentos da poupança, deduzidos os respectivos percentuais de correção monetária, já aplicados pelo réu, nos referidos períodos. A eminente Relatora originária determinou o sobrestamento do processo, em razão da repercussão geral e da determinação de suspensão dos processos proferida nos REs 591.797 e 626.307 sob análise do Supremo Tribunal Federal – STF (ID 9866698). Decisão de ID 9866713, em que foi deferida a substituição do polo passivo, razão pela qual o BANCO BRADESCO S/A passou a figurar como réu/apelante. Certidão de ID 78175767, na qual consta que o STF proferiu decisão na ADPF 165, acolhendo o pedido do item 219, nos seguintes termos: “O Tribunal, por unanimidade, i) julgou procedente a presente ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado; ii) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e iii) fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin. Afirmaram suspeição os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 16.5.2025 a 23.5.2025.” Verifica-se que o STF declarou constitucionais os referidos planos econômicos, validou integralmente o acordo relativos aos expurgos inflacionários que já haviam sido homologados; determinou que eventuais prejuízos decorrentes dos referidos planos devem ser compensados, nos termos do acordo coletivo e de seus aditamentos. Ainda, fixou novo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contado da publicação da ata de julgamento, para novas adesões de poupadores ao referido acordo, recomendando que as entidades envolvidas adotem providências para estimular as adesões dentro do período estabelecido. Considerando que a ata do julgamento da ADPF 165 foi publicada em 3/6/2025, o prazo final para adesões encerra-se em 3/6/2027. Desse modo, cumpre ressaltar que a parte autora dispõe do prazo legal de 24 (vinte e quatro) meses para formalizar sua adesão ao acordo. Consultando-se a página eletrônica destinada ao procedimento, verifica-se que o portal www.pagamentodapoupanca.com.br permanece operacional. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se acerca de seu interesse e realize a adesão ao acordo coletivo, juntando aos autos o comprovante correspondente. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora